Tribunal: TJES
Processo: 5014541-14.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014541-14.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014541-14.2021.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDA: MARIA DO CARMO NUNES DOS SANTOS

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
DRA
.
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por MARIA DO CARMO NUNES DOS SANTOS em face de BANCO C6 CONSIGNADO S/A e BANCO DAYCOVAL S/A. Narra a autora, em síntese, que desconhece 4 transferências bancárias feitas para sua conta, oriundas de empréstimos junto aos bancos requeridos, os quais não solicitou, entretanto estão sendo descontados de seu benefício previdenciário. Afirma que o 1º Requerido fez a transferência dos valores de R$ 2.785,13, R$ 3.125,77 e R$ 526,51 e o 2º Requerido transferiu o valor de R$ 1.337,87, todavia, como não solicitou tais empréstimos, entrou em contato com os Bancos por telefone, os quais retornaram o contato por
whatsapp
enviando os dados para a devolução dos valores, o que foi devidamente realizado. Salienta que ao proceder a reclamação junto ao PROCON, o 2º Requerido respondeu que cancelaria o contrato, mas não o fez, e o 1º Requerido sequer respondeu, estando todas as cobranças sendo debitadas de seu benefício previdenciário, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Os Requeridos apresentaram contestação escrita nos IDs 10025288 (Banco C6) e 10591784 (Daycoval).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (id. 5178945) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Por todo o exposto, ao tempo em que confirmo a liminar,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido formulado por MARIA DO CARMO NUNES DOS SANTOS em face de BANCO C6 CONSIGNADO S/A e BANCO DAYCOVAL S/A para
DECLARAR NULOS
os contratos nº 0100178175677, 010017155799, 010017036971 e 50-8603477/21,
CONDENANDO
os Réus a devolverem os valores descontados indevidamente da conta da autora, referente à cada um deles, devidamente corrigidos desde cada efetivo desconto e com juros a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por
danos morais
à Autora no valor de
R$ 6.000,00
, devidamente corrigido e acrescido de juros legais, no índice de 1% ao mês, a partir deste julgamento, ambos até a data do efetivo pagamento.

Irresignado, o requerido BANCO DAYCOVAL S.A interpôs Recurso Inominado (ev. 67.1). Em suas razões, alega a inadmissibilidade do procedimento no juizado especial cível, por entender necessária a realização de perícia grafotécnica. No mérito, alega que o contrato foi devidamente assinado pela autora e, por conseguinte, sustenta a regularidade da contratação, mencionando que o valor foi depositado na conta da autora. Aduz culpa exclusiva da Autora. Alega inexistência dos danos morais. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, subsidiariamente pela redução do
quantum
indenizatório.

Os recorridos, BANCO C6 CONSIGNADO S.A e a Autora MARIA DO CARMO NUNES DOS SANTOS não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Desde já esclareço que se mostra desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Por conseguinte, milita em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do mesmo diploma legal, devendo a responsabilidade da recorrente ser analisada à luz da teoria objetiva.

E, analisando detidamente o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença atacada.

Pois bem, compulsando os autos, resta evidente a falha na prestação de serviços da instituição financeira recorrente, tendo em vista que foi celebrado contrato de empréstimo em nome da autora/recorrente, os quais declara não ter realizado.

Ainda que o banco recorrente tenha juntado aos autos o contrato assinado, entendo que é nítida a divergência das assinaturas, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica para o deslinde do presente caso, senão vejamos:

Assinatura do RG e procuração da Autora (IDs. 5178893)

Assinatura do contrato (id. 5178921)

Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo singular, que assim destacou na sentença guerreada:

A transação financeira foi realizada por fraudador que se passou por preposto dos Bancos Requeridos para obter dados do correntista. Caberia às instituições financeiras o ônus comprovar a idoneidade de seu sistema de segurança e, no caso concreto, referido sistema se mostrou falho, pois os criminosos tiveram acesso a todos os dados cadastrais e sigilosos da autora, o que fere o art. 5º, X, da Constituição Federal.

Cabe ressaltar que é de incumbência da instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade da contratação do empréstimo antes de disponibilizar o valor na conta bancária do cliente. O sistema de detecção de fraude deve ser acionado de maneira automática para impedir que as operações fraudulentas se concretizassem. A instituição financeira deveria tomar as cautelas necessárias para a constatação da irregularidade de aludidas transações, o que não ocorreu, motivo pelo qual responde pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais suportados pela Requerente.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar a autora pelos danos suportados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Desta feita, impõe-se a declaração de nulidade dos contratos em questão, e por conseguinte, é de rigor reconhecer como inexistente o débito, o que por certo tornam indevidos os descontos realizados, razão pela qual devem ser restituídos ao recorrente na forma simples, pois não restou caracterizada a má-fé na realização dos descontos. Verifico, ainda, que a autora realizou o depósito judicial do valor transferido pelo recorrente para sua conta (id. 5178892), portanto, não há, no caso, a hipótese de compensação dos valores.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falha de sua segurança, uma vez que não detectou e impediu fraude ocorrida, ou seja, não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, ante a não apresentação de contrarrazões pelas partes.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)